Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-64.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800594-64.2021.8.14.0006

APELANTE: JOSE ANTONIO NASCIMENTO CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE INJÚRIA REAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTIGO 140, §2º, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, DA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. Conforme se depreende dos autos, a materialidade do crime está delineada nos elementos de prova disponíveis nos autos do inquérito policial, em especial pela Comunicação de Prisão em Flagrante com Solicitação de Medidas Protetivas de Urgência, ID 18732082, pág. 01, pelo Termo de Ciência de Medidas Protetivas para as Vítimas de Violência Doméstica, ID 18732082, pág. 10, pela Requisição de Perícia de Traumatologia/Lesão Corporal, ID 18732082, págs. 11-12, pelo Boletim de Ocorrência Policial n º 00305/2021.100108-2, ID 18732082, pág. 18, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 18732082, pág. 19, pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal, ID 18732082, pág. 24, e pelo Relatório de Conclusão de Inquérito Policial, ID 18732099, pág. 15-18.

2. A autoria delitiva, por sua vez, está arrimada no depoimento da vítima, prestado na fase policial, corroborado pelo depoimento dos Policiais Militares que participaram da prisão flagrancial do ora apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e da defesa, não havendo dúvidas acerca da acusação imposta ao ora apelante.

3. Como se observa do depoimento da ofendida, a conduta perpetrada pelo ora apelante tinha o explicito objetivo de ofender a sua dignidade ou decoro, como forma de puni-la por seu comportamento, subjugando-a a uma condição de inferioridade, impondo-lhe indevida humilhação, desprezo e ridicularização.

4. Ademais, o relato da vítima, apesar de não ter sido ratificado em juízo, foi corroborado pelo depoimento dos Policiais Militares Jorge Andrey da Silva Macedo e Renato Garcia de Melo, os quais foram enfáticos em afirmar, perante a autoridade judicial, que a vítima aparentava sinais de agressão, e que seu cabelo, de fato, apresentava diversas irregularidades, conforme, inclusive, pode se perceber das imagens disponíveis nos autos, ID 18732082, pág. 12.

5. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, e a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia, sendo insofismáveis para a manutenção do édito condenatório.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No caso vertente, compreendo que o magistrado de primeiro grau fundamentou escorreitamente a pena aplicada ao ora apelante, justificando acertadamente a valoração negativa dos vetores “culpabilidade” e “antecedentes criminais”, com base em elementos concretos disponíveis nos autos, em estrita obediência ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

2. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, nos termos da Súmula nº 17/2016, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

3. Como dito, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial referente à “culpabilidade” e aos “antecedentes criminais”, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto, não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada.

4. Não obstante, a reincidência do ora apelante na prática de crime doloso autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal. precedentes.

5. Pena mantida.

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
: IMPROCEDENTE.

1. Nos moldes do disposto no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, o juízo sentenciante deverá fixar valor mínimo para reparação de danos em consideração os prejuízos sofridos pela vítima.

2. No caso em questão, houve pedido expresso do representante do órgão ministerial, em sede denúncia, ID 18732107, sendo oportunizado ao ora apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

3. Ademais, são evidentes os prejuízos sofridos pela ofendida em razão da conduta do ora apelante, tendo a vítima ficado severamente abalada por ter seus cabelos cortados, de modo que se justifica a imposição do valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração e o quantum estabelecido pelo juízo a quo, não merecendo reforma a decisão monocrática, neste ponto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CHAVES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além do pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil) reais
, a título de
indenização por danos morais
, pela prática do
crime de injúria real contra mulher no âmbito da violência doméstica
, nos moldes do
artigo 140, §2º, do Código Penal Brasileiro
e
artigo 7º, da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 18732107, que no dia
17/01/2021
, por volta das 20h45min, na Passagem Bom Jardim, no município de
Ananindeua/PA
, o denunciado
José Antônio Nascimento Chaves
, ora apelante, praticou o crime de injúria, na forma violenta, contra sua ex-esposa, a nacional
Paula Viviane Leal Corrêa
, ofendendo a sua dignidade ou decoro, consistindo a injúria em
cortar o cabelo da ofendida
na intenção de prejudicar a sua imagem e sua moral.

Consta dos autos do inquérito policial, que o ora apelante e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por 09 (nove) anos, tendo a vítima conhecido o ora apelante no presídio enquanto visitava o seu irmão. Após 05 (cinco) anos de relacionamento, eles oficializaram a relação e se casaram.

Extrai-se, contudo, que a vítima já amargava longo histórico de violência por parte do ora apelante, desde violências morais e até agressões físicas, as quais se repetiram neste episódio fatídico, apurado nos autos.

Apontou que no dia
16/01/2021
o ora apelante saiu de casa e retornou somente no outro dia, pela parte da manhã, quando a ofendida já havia saído para trabalhar. Quanto ela retornou para casa, por volta das
13h30min
, deparou-se com seu marido ingerindo bebida alcoólica com outras pessoas, na casa da mãe dele.

Noticiou que, assim que o ora apelante a viu, saiu da casa de sua mãe e mandou que a ofendida colocasse comida para o cachorro, bem como perguntou se eles sairiam pela parte da noite, respondendo a vítima que poderiam sair depois que ela retornasse do salão de beleza.

Pontou que, enquanto a ofendida ainda estava no salão, o ora apelante começou a ligar e a mandar mensagens perguntando se ela demoraria e pedindo para que ela retornasse logo.

Sublinhou que, ao voltar para casa, o ora apelante já estava alterado por ter a vítima demorado, oportunidade em que ele mandou que ela se sentasse na cama entre ele quebrar o celular ou cortar o cabelo dela.

Destacou que a vítima ainda insistiu para que o ora apelante não fizesse nenhuma das duas coisas, justificando que ele já havia quebrado um celular dela e que aquele tinha somente um mês de uso. Na sequência, então, o ora apelante pegou uma faca e começou a cortar o cabelo da vítima, obrigando-a, ainda, a pegar os pedaços que caíam do chão e a jogar no lixo.

Fingindo que colocaria comida para o cachorro, a vítima conseguiu pular o muro da casa para o terreno vizinho, e lá se escondeu até o anoitecer, quando foi à Delegacia de Polícia para formalizar sua denúncia.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante prestou depoimento, corroborando a versão acusatória apresentada pela vítima.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo
140, §2º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
02/03/2021
, ID 18732108, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
24/10/2023
, ID 18732198.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
04/12/2023
, ID 18732206.

Em suas
razões recursais
, ID 18732213, a diligente defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
redução da pena aplicada
e a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
. Concomitantemente, demandou pelo
afastamento
da
indenização
ou a
redução do valor
fixado na sentença à título de
indenização por danos morais
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18732216, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a irretocável sentença de primeiro grau.

Nesta
Superior Instância
, ID 19199598, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto em favor do réu, ora apelante,
José Antônio Nascimento Chaves
.

É o
relatório
. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CHAVES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além do pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil) reais
, a título de
indenização por danos morais
, pela prática do
crime de injúria na forma violenta contra mulher no âmbito da violência doméstica
, nos moldes do
artigo 140, §2º, do Código Penal Brasileiro
e
artigo 7º, da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 18732213, a diligente defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
redução da pena aplicada
e a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
. Concomitantemente, demandou pelo
afastamento
da
indenização
ou a
redução do valor
fixado na sentença à título de
indenização por danos morais
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora pretendida
não merece agasalho
, pelos argumentos a seguir delineados.

A
materialidade
e a
autoria do crime
apurado nos autos restou devidamente comprovada através das provas colidas durante a instrução processual, conforme restou assentado pelo magistrado singular no édito condenatório ora impugnado, senão vejamos:

“(...). A presente ação penal procede. A
materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante
,
pelo boletim de ocorrência
(Id 22501011),
pelas fotografias da vítima tiradas na DEPOL
,
evidenciando claramente os cortes irregulares nos seus cabelos
(Id 22501011),
pelo termo de apreensão da faca utilizada para efetuar os cortes no cabelo da vítima
(Id 22501011),
bem como pelas declarações da ofendida em solo policial
,
ratificadas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório
(PJE Mídias).
A vítima PAULA VIVIANE LEAL CORRÊA
,
quando ouvida na Delegacia de Polícia
,
foi enfática em afirmar a injúria que sofreu consistente em violência aviltante (humilhante, deprimente) pratica por parte do seu companheiro no dia dos fatos
,
que agindo com o evidente propósito de lhe ultrajar
,
a empurrou na direção da porta
,
batendo a sua cabeça
,
para
,
depois
,
após sentar-se em uma cadeira
,
pedir o telefone de sua companheira e mandando-a sentar na cama
,
dizer que ela teria que escolher
, “
ou ele quebraria o celular dela ou cortaria o seu cabelo
”,
relatando ainda a ofendida
,
que em seguida o réu pegou uma faca que estava na cozinha e disse para a mesma sentar na cama
,
ocasião em que começou a cortar o seu cabelo com a faca
,
e ainda ordenando-lhe que juntasse os restos do cabelo cortado e jogasse no lixo
.” (Id 22501011). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra mulher, a palavra da vítima torna-se de extrema relevância, tendo em vista que esses tipos de delito, na maioria das vezes, são praticados na clandestinidade, dentro das residências e longe de testemunhas. Nesse sentido: (...).
Além disso, as declarações prestadas pelas testemunhas corroboraram a versão apresentada pela ofendida
. Sob o crivo do contraditório,
o agente policial JORGE ANDREY DA SILVA MACEDO confirmou o histórico da ocorrência
,
acrescentando que
,
assim que receberam o chamado, localizaram o réu e o prenderam em flagrante. Relatou ainda que a vítima chegou na delegacia alegando que tinha sido agredida, que teve o cabelo cortado
,
afirmando que discutiram e o réu cortou o seu cabelo com uma faca
. (PJE Mídias). A testemunha
RENATO GARCIA DE MEL
O,
agente policial
,
ouvido em juízo
,
afirmou que estava de plantão no dia dos fatos quando a vítima chegou e reclamou que havia sido cortado o cabelo dela pelo marido com uma faca
.
Disse que chegando ao local dos fatos
,
encontraram o réu que foi com eles até a delegacia
,
sendo categórico em afirmar que viu que o cabelo da vítima estava irregular
,
faltando partes do cabelo
. (PJE Mídias). Pelo que se vê,
as provas são firmes e seguras no sentido de que José Antônio praticou o crime de injúria real capitulado na denúncia
.
Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo
,
tem-se que a sua narrativa na fase extrajudicial foi corroborada pelas declarações prestadas pelas testemunhas de acusação JORGE ANDREY e RENATO GARCIA
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Nesse sentido, a jurisprudência: (...). Naturalmente, pelas circunstâncias desenhadas em juízo, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, sendo este o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça. (...). Nesse aspecto,
importante acentuar que não há nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima
,
notadamente quando coerente e harmônica com os depoimentos testemunhais prestados em juízo por policiais que participaram das diligências que prendeu o acusado e outros elementos de convicção presentes nos autos
. Por seu turno,
as solicitações da interferência estatal
,
com o registro de ocorrência policial
,
o requerimento de medidas protetivas e as narrativas das vítimas são elementos reveladores de que a violência praticada pelo acusado em face da vítima de fato ocorreu
. Nesse sentido: (...). Por outro vértice, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, o depoimento de um policial tem o mesmo valor probante que o de um civil,
ambos respondendo pelo falso testemunho que possam prestar
,
pelo que só deve ser rejeitado quando seguramente infirmado por outro elemento da prova
,
o que certamente não ocorre no presente feito
(grifei). Assim, o depoimento prestado por policiais tem validade, havendo presunção “juris tantum” de que agem escorreitamente no exercício de suas funções. (...).
O réu em juízo exerceu o direito constitucional ao silêncio
. Na delegacia,
disse que apenas puxou o cabelo de sua esposa durante uma calorosa discussão para se defender das agressões da parte dela
,
vindo a arrancar alguns fios de cabelo
,
negando que tenha utilizado uma faca
.
A versão do acusado não encontra amparo na prova dos autos
,
especialmente quando as fotografias da vítima juntadas aos autos evidenciam claramente que seus cabelos apresentavam irregularidades causadas por objeto agudo e afiado
. A defesa não arrolou testemunhas. A defesa técnica busca a absolvição, mediante o argumento de insuficiência de provas para a condenação. O pedido, todavia, não merece guarida, não trazendo aos autos qualquer prova que fragilizasse a palavra da vítima, a qual deve prevalecer. Portanto,
os depoimentos colhidos na polícia e em juízo estão harmônicos
,
coerentes e foram prestados de forma segura com as demais provas nos autos
,
sendo interligados entre si
. Não havendo outro modo senão a resultar na condenação do réu, restando, assim, afastada a tese absolutória da defesa. CONCLUSÃO: À vista de todo o exposto,
condeno o acusado JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CHAVES
,
como incurso nas penas do art. 140, §2º, do Código Penal c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/06
. (...).”
ID 18732198.
Grifei

Conforme se depreende dos autos, a
materialidade do crime
está delineada nos elementos de prova disponíveis nos autos do inquérito policial, em especial pela
Comunicação de Prisão em Flagrante com Solicitação de Medidas Protetivas de Urgência
, ID 18732082, pág. 01, pelo
Termo de Ciência de Medidas Protetivas para as Vítimas de Violência Doméstica
, ID 18732082, pág. 10, pela
Requisição de Perícia de Traumatologia/Lesão Corporal
, ID 18732082, págs. 11-12, pelo
Boletim de Ocorrência Policial n º 00305/2021.100108-2
, ID 18732082, pág. 18, pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 18732082, pág. 19, pelo
Laudo de Perícia de Lesão Corporal
, ID 18732082, pág. 24, e pelo
Relatório de Conclusão de Inquérito Policial
, ID 18732099, pág. 15-18.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está arrimada no depoimento da vítima, prestado na fase policial, corroborado pelo depoimento dos Policiais Militares que participaram da prisão flagrancial do ora apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e da defesa, não havendo dúvidas acerca da acusação imposta ao ora apelante.

Como exposto na decisão acima transcrita, em sede policial, a vítima
Paula Viviane Leal Corrêa expôs
, claramente,
in verbis
:

“(...). QUE, ao chegar em casa, JOSÉ ANTÔNIO já estava com raiva dela, por que ela demorou a chegar em casa e tinha desligado o celular “na cara dele”; QUE, nesse momento,
JOSÉ ANTÔNIO a empurrou na direção da porta
,
batendo a sua cabeça
,
e depois ele sentou na cadeira
,
pediu o telefone dela
,
mandando-a sentar na cama
,
e começou a ofendê-la moralmente com palavras desprezíveis
,
e disse que ela teria que escolher
: “
ou ele quebraria o celular dela ou cortaria o seu cabelo
”,
foi que a declarante pediu que ele não fizesse nenhuma das duas coisas
,
pois ele já tinha quebrado um celular dela e este outro ainda pagaria a primeira parcela
;
QUE
,
então
,
ele pegou uma faca que estava na cozinha e disse para ela sentar na cama
,
e começou a cortar o seu cabelo com faca
,
cortando por três vezes
,
agarrando com a mão dele
; QUE, o seu esposo a mandava juntar os restos do cabeço cortado e jogar no lixo; (...)”.
ID 18732082, pág. 08.
Grifei

Como se observa do depoimento da ofendida, a conduta perpetrada pelo ora apelante tinha o explicito objetivo de ofender a sua dignidade ou decoro, como forma de puni-la por seu comportamento, subjugando-a a uma condição de inferioridade, impondo-lhe indevida humilhação, desprezo e ridicularização.

Ademais, o relato da vítima, apesar de não ter sido ratificado em juízo, foi corroborado pelo depoimento dos Policiais Militares
Jorge Andrey da Silva Macedo
e
Renato Garcia de Melo
, os quais foram enfáticos em afirmar, perante a autoridade judicial, que a vítima aparentava sinais de agressão, e que seu cabelo, de fato, apresentava diversas irregularidades, conforme, inclusive, pode se perceber das imagens disponíveis nos autos, ID 18732082, pág. 12.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, e a
negativa de autoria
apresentada pelo ora apelante perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia, sendo insofismáveis para a manutenção do édito condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, especialmente quando não há outros elementos que prejudiquem a veracidade dos fatos apresentados, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CRIME DE INJÚRIA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 140, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 7º, DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...). MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AO DEPOIMENTO DO INFORMANTE E AS CONTRADIÇÕES EXISTENTES NOS DEPOIMENTOS DO PRÓPRIO RÉU. PALAVRA DA OFENDIDA FORTE E COERENTE QUE AUTORIZA O PLEITO CONDENATÓRIO. NARRATIVA DO RÉU CONTRADITÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA QUE SE MOSTRA ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

“
A violência doméstica, como o próprio tipo já diz, ocorre no ambiente familiar, impossibilitando, muitas vezes, a presença de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima acaba sendo o único meio probatório e o que mais se aproxima da realidade fática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida para amparar a condenação, tanto mais se considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu interesse em incriminar o acusado gratuitamente
. (Apelação Criminal n. 2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton Varella Júnior. Data: 01.08.2012)”. (...).
(TJ/SC -
Apelação Criminal
nº 0001200-75.2012.8.24.0067, de
São Miguel do Oeste
, Relator (a): Desembargadora
Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer
,
Quinta Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DEFENSIVO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A vítima, ao ser inquirida em juízo, corroborou o depoimento prestado em sede policial, afirmando que no dia 02/10/2021 o acusado teria ameaçado a ela e sua filha de morte, tendo, na mesma oportunidade, cortado seus cabelos.
Como cediço
,
em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar
,
a palavra da vítima ganha especial relevo
,
considerando-se as circunstâncias de convívio íntimo
–
e em regra sem testemunhas
–
nas quais geralmente ocorrem os delitos
,
mormente quando prestada de forma segura e crível
,
como no caso em tela
.
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
,
não se cogitando de desequilíbrio processual
.
O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual
,
qualificando-se a atividade jurisdicional
,
desenvolvida nesses moldes
,
como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade
(art. 5º, inciso I, da Constituição Federal). Não
há elementos para concluir (ou mesmo suspeitar) que a vítima tenha inventado o fato apenas com o intuito de prejudicar o acusad
o. Como se observa, a vítima prestou declarações firmes e coerentes – tanto na fase policial, quanto em juízo – imputando ao réu a prática do crime de ameaça. Salienta-se que o crime de ameaça consiste em crime formal, prescindindo, para condenação, da real intenção do acusado de causar mal injusto e grave à vítima, bastando, apenas, que a ameaça seja capaz de incutir temor à ofendida. Importante referir que para a configuração do tipo penal é irrelevante se o a gente estava ou não disposto a cumprir as ameaças, desde que tenha idoneidade para constranger e que o agente tenha consciência dessa idoneidade, o que se verifica no caso em questão. (...).
(TJ/RS -
Apelação Criminal
Nº 50008280220228210026,
Segunda Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargadora
Marcia Kern
, Julgado em 24/07/2023).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Não obstante, ressalto que os depoimentos dos Agentes Policiais são de suma importância para se elucidar as circunstâncias dos fatos, sobretudo, quando colhidos em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, destaco a
jurisprudência
iterativa do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...). 3. Ademais,
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 911.442/RO, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJe de 28/5/2024).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação dos ora apelantes na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, colhidos durante a fase investigativa e corroborados pela prova produzida em juízo.

Sobre a matéria ora versada, encarto jurisprudência do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.034.462/SP, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
,
Quinta Turma
, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJe de 14/3/2023).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). Em face da condenação, passo a dosar a penas:
Culpabilidade acentuada
,
pois a maneira de agir do agente carrega acentuadíssima carga de tipicidade de violência baseada no gênero
,
que reflete as relações assimétricas de poder que conferem ao masculino um suposto “mando” ou supremacia e às mulheres uma suposta “obediência” ou inferioridade
. Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
desfavoráveis
, pois
há registro de duas condenações criminais transitadas em julgado
,
conforme certidão em Id 102920576
,
sendo que uma delas será utilizada nesta fase e a outra como circunstância agravante
.
Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal. As
circunstâncias
do delito são
favoráveis
ao imputado, pois nos autos não há prova de que este agiu com frieza e insensibilidade acima da média. Quanto às
consequências do delito
em relação à vítima, deve ser considerada
favorável
, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal. A
vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita
,
sendo a valoração neutra
, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de
duas circunstâncias desfavoráveis
, fixo a
pena-bas
e em
05 (cinco) meses de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa
. Presente a
agravante da reincidência
e a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB
(
ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher
), pelo que aumento a sanção em
02 (dois) meses
, passando a pena para
07 (sete) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa
, à razão unitária destes em
1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime
,
tornando-a

definitiva neste quantum
,
à míngua de outras causas majorantes ou minorantes a influenciarem na fixação da sanção
. ASSIM,
TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO UNITÁRIA DESTES EM 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: Levando em consideração a pena corporal aplicada de
07 meses de detenção
, e ser o
réu reincidente
, com fundamento no
art. 33, §2º, c do CP
, fixo o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, a partir do trânsito em julgado da presente sentença. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: No caso em questão,
é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito
,
conforme óbice do artigo 44, inciso I, do Código Penal
,
eis que o crime foi perpetrado mediante violência/grave ameaça
. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:
Incabível a suspensão condicional da pena
,
nos moldes do artigo 77 do Código Penal
,
em razão da reincidência em crime doloso
(art. 77, I, CPB). Na hipótese de interposição de recurso pelo acusado,
permito que este permaneça em liberdade
,
pois encontra-se desta forma nesta fase processual e não é cabível a prisão preventiva para o caso concreto
(CPP, art. 387, § 1º). (...).”
ID 18732198.
Grifei

Com efeito, verifico que o magistrado singular, na
1ª fase de dosimetria da pena
, em análise às circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) meses de detenção
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e repreensão pela prática do crime de injúria real no âmbito da violência doméstica contra mulher, valorando negativamente os vetores
“culpabilidade”
e
“antecedentes criminais”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da pena, todavia, o juízo monocrático ponderou a
incidência
das
circunstâncias agravantes da reincidência
e da
prática de delito com violência contra mulher
, na forma do artig
o 61, inciso I, e inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, razão pela qual a pena foi exasperada em
02 (dois) meses
e
02 (dois) dias-multa
, restando, assim, a pena intermediária foi fixada no patamar de
07 (sete) meses de detenção
, e ao pagamento de
14 (catorze) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição da pena.

Assim, a
pena em definitivo
permaneceu em
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
, além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de injúria real no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos termos do
artigo 140, §2º, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Assim, na perspectiva valorativa da pena, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: 02/05/2012).

No mesmo diapasão, nossa
Suprema Corte
já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação:15/12/2000).

Nesta mesma esteira,
“salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”. (
STJ - AgRg no HC nº 603.620/MS, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Publicado no DJe 09/10/2020).

No caso vertente, compreendo que o magistrado de primeiro grau fundamentou escorreitamente a pena aplicada ao ora apelante, justificando acertadamente a valoração negativa dos vetores
“culpabilidade”
e
“antecedentes criminais”
, com base em elementos concretos disponíveis nos autos, em estrita obediência ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artig
o 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, nos termos da
Súmula nº 17/2016
, da jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
, a qual preconiza:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Como dito, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial referente à
“culpabilidade”
e aos “
antecedentes criminais”
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Destarte, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Não obstante, a
reincidência
do ora apelante na prática de crime doloso autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do
artigo 33, §2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal
.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. (...). REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERADO PARA O SEMIABERTO.

Reincidência que gera imposição do regime mais gravoso
,
nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal
.
Alteração do regime do aberto para o semiaberto
. APELO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.
(TJ/RS -
Apelação Criminal
Nº 50025953420228210072,
Sétima Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
Luiz Mello Guimarães
, Julgado em: 22/04/2024, Publicado em 30/04/2024).
Grifei

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
:

Por derradeiro, com relação ao requerimento defensivo de afastamento da indenização imposta ao ora apelante à título de indenização por danos morais, entendo que
não merecer ser acolhido
.

Nos moldes do disposto no
artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal
, o juízo sentenciante deverá fixar valor mínimo para reparação de danos em consideração os prejuízos sofridos pela vítima.

No caso em questão, houve
pedido expresso
do representante do órgão ministerial, em sede
denúncia
, ID 18732107, sendo oportunizado ao ora apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

Ademais, são evidentes os prejuízos sofridos pela ofendida em razão da conduta do ora apelante, tendo a vítima ficado severamente abalada por ter seus cabelos cortados, de modo que se justifica a imposição do valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
, não merecendo reforma a decisão monocrática, neste ponto.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DANO MORAL IN RE IPSA DESPROPORCIONAL.

1. (...). 5.
Havendo pedido expresso na denúncia, mantém-se a indenização por danos morais, cujo valor deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos
. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/DFT - Acórdão 1420208, 07026247120218070002, Relator (a): Desembargador CESAR LOYOLA,
1ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 05/05/2022, Publicado no PJe: 20/05/2022).
Grifei

Assim,
não acolho
o pleito recursal em comento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024